Tribunal: STF
Processo: Rcl 54125
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra que, na origem, foi demandada pelo Ministério Público do Estado de Goiás por meio do Mandado de Segurança nº 5527628-58.2021.8.09.0000, sob a afirmação de que “o substituído é portador de transtorno do deficit da atenção e hiperatividade (CID-10: F90.0), razão pela qual requer a dispensação de metilfenidato (Concerta® 36 mg).”



    Relata que a segurança foi concedida, tendo sido negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário fundamentada no Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Prossegue discorrendo que



    “a decisão proferida na ação proposta em desfavor do Estado de Goiás para fornecimento de medicamento não aplicou corretamente a diretriz estabelecida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 793. 



    Conquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’ (...)



    Todavia, o TJGO fundamentou que a causa foi decidida em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento em repercussão geral do RE 855.178/SE – Tema 793 do STF. Nesses termos, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Estado de Goiás.



    Ao proceder dessa forma, a decisão proferida pelo TJGO desrespeitou o precedente julgado por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, que enunciou aos magistrados o dever de observar as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento”.



    Pondera que, por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS e, tendo em vista que a União, por intermédio da CONITEC, é a “responsável pela análise de incorporação de medicamentos no SUS e pela respectiva alteração do PCDT, competindo unicamente a ela definir os critérios para fornecimento do medicamento, mostra-se patente que o ente federal deve compor o polo passivo.” 



    Nessa perspectiva, sustenta que para a correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral, seria necessário que a autoridade reclamada:



    “(i) direcionasse a obrigação de fornecimento do medicamento pleiteado para a União e determinasse o ressarcimento ao Estado de Goiás; e, por conseguinte, (ii) reconhecesse sua incompetência para julgar a causa, remetendo o feito à Justiça Federal”.



    Requer que seja “liminarmente sustado o andamento do processo de n. 5527628- 58.2021.8.09.0000;” e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    O Estado de Goiás aduz erronia na aplicação do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG).



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei).



     



    A parte reclamante defende que, tratando-se de medicamentos que não se encontram padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e cuja incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete ao gestor federal (União), deveria a autoridade reclamada ter deferida a inclusão da União no feito, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma, “que aponta a necessidade de participação do processo do ente responsável pelo fornecimento do medicamento, insumo ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS”. 



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    O acórdão reclamado foi assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. MEDICAMENTO. METILFENIDATO 36MG (CONCERTA 36MG). ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OITIVA DA CÂMARA DE SAÚDE DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP. Nº 1.657.156/RJ. MULTA COMINATÓRIA. RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVOLUÇÃO DOS REMÉDIOS NÃO UTILIZADOS. RESSARCIMENTO DOS GASTOS PELA UNIÃO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO DE OUTRA MARCA COM O MESMO PRINCÍPIO ATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Não há falar em inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída quando os documentos que instruem a petição inicial se mostram suficientes para a comprovação da doença que acomete o paciente/substituído e a medicação necessária ao seu tratamento, bem como a omissão do Poder Público em atender suas necessidades. II – Desnecessária a oitiva da Câmara de Saúde do Judiciário se os outros documentos apresentados, inclusive parecer da CATS-MP/GO, já se mostram suficientes ao convencimento do julgador. III – O fornecimento gratuito de medicamentos, mesmo não estando incorporados em atos normativos do SUS, aos cidadãos, é de responsabilidade de todos os entes federados, assegurando o direito à saúde. Súmula 35 TJGO. IV – Configura ofensa ao direito fundamental, líquido e certo à saúde, a omissão do Poder Público em fornecer à substituída, os medicamentos necessários ao tratamento de sua doença, devendo o ato omissivo ser corrigido pela via mandamental, em efetivação ao artigo 196 da CF, notadamente quando preenchidos os requisitos exigidos no REsp 1.657.156/RJ do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. V – O fato de o suplemento alimentar prescrito não estar entre aqueles oferecidos pelo SUS ou não constar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ou na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), não exime o Poder Público da obrigação de fornecê-la, em atenção à norma insculpida no artigo 196 da Constituição da República. VI – A imposição de multa e o bloqueio de valores é meio hábil a ser utilizado, no caso de descumprimento da segurança concedida, concernente ao fornecimento gratuito de medicamento. VII – Segundo Enunciado nº 02, da 1ª Jornada de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça, para a concessão da prestação de medicamentos, é necessária a fixação de prazo para a renovação da prescrição medicamentosa, a critério do julgador. VIII – Em caso de eventual interrupção no tratamento, é devida a devolução da medicação não utilizada às autoridades públicas, sob pena das sanções legais cabíveis. IX – É possível ao Estado fornecer medicamento de outra marca ao substituído, desde que respeitados a idêntica composição, o mesmo princípio ativo e a quantidade prescrita pelo profissional médico competente. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 2, p. 179 - grifei).



    Por sua vez, transcrevo a ementa do acórdão em agravo interno:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 793. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 855.178/SE – Tema 793), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno interposto da decisão que negou seguimento àquele recurso constitucional. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 309).



    Destarte, depreende-se que o TJ/GO concedeu a ordem de segurança para o fornecimento de medicamento que, embora registrado na ANVISA, supostamente não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo afastado a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Conforme me manifestei no julgamento do Tema 793 RG, bem como tenho decidido recursos e ações que me são distribuídos sobre o assunto, a decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública – instituindo uma ordem centrípeta de atribuições -, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q, da Lei 8080/90).



    Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de fármacos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar, necessariamente, o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual; harmonizando-se, assim, a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde - decorrente da competência comum para cuidar da saúde (CF/88, art. 23, II) - aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) - viabilizando, assim, que o ente competente manifeste-se acerca de eventual omissão legislativa ou administrativa, decisão administrativa de não fornecimento ou vedação legal a sua dispensação – e à competência originária da Justiça federal comum (CF/88, art. 109, I).



    Entendo que esse entendimento emana do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, porquanto, ao enunciar a possibilidade de o polo passivo ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, preconiza que cabe ao Poder Judiciário, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização”, “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.



    Nesse sentido, colaciono os recentes precedentes exarados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação, em situação semelhante ao dos autos e envolvendo o Estado de Mato Grosso do Sul: Rcl nº 49.890/MS, de minha relatoria; Rcl nº 50.414/MS, de minha relatoria; Rcl nº 50.458/MS, Min. Rel. Alexandre de Moraes; Rcl nº 50.649/MS, Min. Rel. Alexandre de Moraes (todos com certidão de julgamento da Sessão Ordinária de 22/03/2022).



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no Mandado de Segurança nº 5527628-58.2021.8.09.0000 e determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente